Tribunal: TJSP
Processo: 1001290-51.2017.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE ENTRE VEÍCULOS – É inderrogável a competência (ratione materiae) da Seção de Direito Privado para o julgamento de ações que contenham pretensão de reparação de danos decorrentes de acidente de veículo, ainda que fundada na responsabilidade civil do Estado e desde que não relacionadas à falta ou à deficiência do serviço público – questão

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE ENTRE VEÍCULOS – É inderrogável a competência (ratione materiae) da Seção de Direito Privado para o julgamento de ações que contenham pretensão de reparação de danos decorrentes de acidente de veículo, ainda que fundada na responsabilidade civil do Estado e desde que não relacionadas à falta ou à deficiência do serviço público – questão controvertida nos autos que reside em perquirir o efetivo responsável pela colisão entre veículos narrada na inicial (causa de pedir) – inexistência de alegação de defeito ou deficiência do serviço público - matéria não afeta ao Direito Público, por força do disposto no art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013, com a nova redação dada pela Resolução no 835/2020, deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272431
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001290-51.2017.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que são apelantes/apelados
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA e CELSO TEODORO ALVES (CURADOR(A)),
são apelados/apelantes BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS e PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARIRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001290-51.2017.8.26.0062 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1001290-51.2017.8.26.0062
APELANTES/APELADOS
AUTORA:
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (assistida por seu
curador CELSO TEODORO ALVES)
CORRÉUS: MUNICÍPIO DE BARIRI (litisdenunciante) e BRASIL
VEÍCULOS CIA DE SEGUROS (litisdenunciada)
ORIGEM: 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE BARIRI
VOTO N° 18.252
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL
ACIDENTE
ENTRE VEÍCULOS É inderrogável a competência (ratione
materiae) da Seção de Direito Privado para o julgamento de ações
que contenham pretensão de reparação de danos decorrentes de
acidente de veículo, ainda que fundada na responsabilidade civil
do Estado e desde que não relacionadas à falta ou à deficiência do
serviço público questão controvertida nos autos que reside em
perquirir o efetivo responsável pela colisão entre veículos narrada
na inicial (causa de pedir) inexistência de alegação de defeito ou
deficiência do serviço público - matéria não afeta ao Direito
Público, por força do disposto no art. 5o, III.15, da Resolução no
623/2013, com a nova redação dada pela Resolução no 835/2020,
deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
pela autora, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (assistida por seu
curador CELSO TEODORO ALVES), bem como pelos corréus,
MUNICÍPIO DE BARIRI (litisdenunciante) e BRASIL VEÍCULOS CIA
DE SEGUROS (litisdenunciada), nos autos da “ação de
indenização por responsabilidade civil de danos morais e
materiais”, que fora julgada parcialmente procedente pelo
Juízo “a quo”, sob o fundamento de ter restado comprovado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001290-51.2017.8.26.0062 -Voto no
3
autos a culpa do preposto da Municipalidade na causa do
acidente entre veículos narrado na inicial, sendo de rigor,
pois, a condenação daquela ao pagamento de indenização pelos
danos materiais e morais provocados à autora, devidamente
acrescidos dos consectários legais; ainda, com relação à lide
secundária,
julgou
procedente
o
pedido
formulado pela
litisdenunciante, de modo a condenar a seguradora ao
ressarcimento de eventuais valores que venha a ser
despendidos pela litisdenunciante, respeitados os limites da
apólice, consoante o r. decisum de e-fls. 878/885, cujo
relatório se adota.
Em suas razões de apelação (e-fls. 890/912), a
autora suscitou, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento
ao seu direito de defesa, na medida em que o Juízo “a quo”
não teria determinado a realização de nova perícia,
considerada indispensável para o esclarecimento dos fatos
controvertidos no processo. No mérito, limitou-se a defender
a necessidade de majoração do valor arbitrado na origem a
título de indenização por danos morais, pugnando, ao fim,
pelo provimento do recurso nos pontos especificados.
Também irresignadas, apelaram a Municipalidade
e a seguradora-litisdenunciada (e-fls. 959/970 e 918/936).
Esta última arguiu que o conceito de “terceiro
beneficiário” tal qual acolhido pelo Juízo singular não
estaria correto, uma vez que a autora figurava como
passageira
do
veículo
conduzido
pelo
preposto
da
Municipalidade e não como condutora do veículo atingido pelo
automóvel
segurado;
ainda,
acrescentou
que
para
o
ressarcimento dos eventuais prejuízos provocados à passageira
do veículo segurado, a Municipalidade deveria ter procedido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001290-51.2017.8.26.0062 -Voto no
4
contratação de seguro específico (acidentes pessoais de
ocupante), não estando abrangida pela cláusula que assegura a
reparação de danos em favor de terceiros; impugnou, enfim, o
valor arbitrado a título de indenização por danos morais,
requerendo o decreto de integral improcedência da lide
secundária.
Já a Administração Municipal, de seu turno,
discorreu a respeito da suposta concorrência de culpa da
autora em relação aos danos descritos na peça vestibular. A
respeito, consignou que: “Conforme trecho do depoimento do
motorista da ambulância, Sr. Antonio Odair Franchini (...)
'Afirmou que a colisão da Meriva foi forte e arrastou a ambulância
por cerca de quatro a cinco metros. Asseverou que esta segunda
batida é que foi forte e agravou as lesões, bem como que ninguém
estava utilizando cinto de segurança, pois estavam dormindo
deitadas no banco de trás'. Veja-se, pois, que a Apelada concorreu
para o agravamento dos danos sofridos em virtude de sua culpa
concorrente, decorrente do não uso do cinto de segurança.”.
Impugnou, outrossim, os valores arbitrados na origem a título
de danos materiais e morais, propugnando pela reforma da r.
sentença nos pontos em que questionada.
Recursos regularmente processados, livres de
preparo os apelos da Municipalidade (art. 1.007, §1o, do
CPC/2015) e da autora (beneplácito da gratuidade judiciário
concedido pelo Juízo “a quo” - e-fl. 573), desafiando
contrarrazões de todas as partes litigantes (e-fls. 984/988,
989/1.004 e 1.009/1.015).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001290-51.2017.8.26.0062 -Voto no
5
Insurgem, autora e corréus, contra a r.
sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente
a presente ação indenizatória, sob o fundamento de ter
restado comprovado nos autos a culpa do preposto da
Municipalidade na causa do acidente entre veículos narrado na
inicial, sendo de rigor, pois, a condenação daquela ao
pagamento de indenização pelos danos materiais e morais
provocados à autora, devidamente acrescidos dos consectários
legais; ainda, com relação à lide secundária, julgou
procedente o pedido formulado pela litisdenunciante, de modo
a condenar a seguradora ao ressarcimento de eventuais valores
que
venha
a
ser
despendidos
pela
litisdenunciante,
respeitados os limites da apólice.
Ocorre, porém, que os recursos não merecem ser
conhecidos por esta Colenda 4a Câmara de Direito Público,
frente à sua incompetência absoluta para o julgamento da
matéria.
In casu, a causa petendi (remota) da pretensão
inicial vincula-se aos supostos danos materiais e morais que
teriam sido provocados à autora, em decorrência direta de
acidente entre veículos, alegadamente ocasionado por conduta
negligente de preposto da Municipalidade de Bariri.
Neste diapasão, consta da inicial que: “A
presente ação tem por finalidade pleitear o ressarcimento por
Danos Morais e Materiais causados pelo Requerido, pessoa jurídica
de direito público, por fato ocorrido quando do transporte de
pacientes em veículo ambulância, seu agente/motorista, colidiu na
traseira de outro veículo que seguia a sua frente, vindo a causar
acidente de trânsito que culminou com lesões corporais gravíssimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001290-51.2017.8.26.0062 -Voto no
6
na Autora que [era] por ele transportada, o que veio a lhe causar
sequelas neurológicas e em incapacidade laborativa e de atos da
vida cotidiana.” (e-fl. 02).
Conforme
se
infere,
tratando-se
de
controvérsia atinente à averiguação do efetivo “agente
causador” da colisão entre veículos - que figura como causa de
pedir da pretensão inicial -, a competência para processar e
julgar os recursos interpostos na respectiva demanda é de uma
das Câmaras da 3a Subseção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça, de acordo com a disposição do art. 5o, III.15, da
Resolução TJSP no 623/2013, observada a redação conferida
pela Resolução TJSP no 835/2020.
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por
19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada
um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem
sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente,
e
subdividida
em
3
(três)
Subseções,
assim
distribuídas: (...)
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a
Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
(...)
III.15 - Ações de reparação de dano causado em
acidente
de
veículo,
ainda
que
envolvam
a
responsabilidade civil do Estado, concessionárias
e permissionárias de serviços de transporte, bem
como as que digam respeito ao respectivo seguro,
obrigatório ou facultativo, além da que cuida o
parágrafo primeiro, excetuadas as ações que
envolvam deficiência ou falta do serviço público;
(Alterado pela Resolução no 835/2020).
Importante anotar que, após inúmeros conflitos
de competência envolvendo as Câmaras integrantes da Seção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001290-51.2017.8.26.0062 -Voto no
7
Direito Público e as da Seção de Direito Privado, o C. Órgão
Especial conferiu contornos objetivos para definição do Juízo
natural em causas cuja causa de pedir figura-se o evento:
“acidente de veículo”.
Para tanto, como critério geral, definiu que
as ações de reparação de danos provocados em acidentes de
[entre] veículos seria de competência da Seção de Direito
Privado, especificamente de sua terceira subseção, ainda que
envolvesse a Administração Pública como causadora da dinâmica
do abalroamento (responsabilidade civil do Estado por ato de
seus prepostos).
De
outro
lado,
como
critério
residual,
excepcional da regra de competência os casos envolvendo
acidentes de veículo, provocados por uma eventual deficiência
do serviço público de manutenção das condições seguras e
adequadas no trânsito (faute du service).
Assim, se a causa de pedir subjacente à
demanda corresponde à responsabilidade civil do Estado por
ato de preposto, provocador de colisão entre veículos na
qualidade de condutor de um deles, com repercussão
patrimonial e moral em detrimento de terceiros, exsurgiria a
competência da Seção de Direito Privado; porém, se os
elementos fáticos da demanda giram em torno de um acidente
com veículo provocado por suposta falha na prestação do
serviço público de segurança na via (exempli gratia, animal
na pista, degrau na faixa de rolamento, falta de sinalização
adequada, etc.), haverá a competência da Seção de Direito
Público.
Confira-se, a respeito, os seguintes julgados
oriundos do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001290-51.2017.8.26.0062 -Voto no
8
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE VEÍCULO
PROVOCADO PELA PRESENÇA DE LAMA NA PISTA - FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR
CONCESSIONÁRIA - SUPOSTA NEGLIGÊNCIA QUANTO ÀS
CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NAS FAIXAS DE DOMÍNIO DA
RODOVIA - TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO PELO FATO DO SERVIÇO - INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 3o, INCISO I, ITEM 'I.7', DA RESOLUÇÃO N°
623/2013 - PRECEDENTES - MATÉRIA, ALIÁS, QUE SE
ENCONTRA PACIFICADA ANTE A EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO No
835/2020, QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 5o,
ITEM III.15, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE C.
ÓRGÃO ESPECIAL - CONFLITO PROCEDENTE, RECONHECIDA
A COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA. 'A redação do
artigo 5o, inciso III, item III.15, da Resolução
no 623/2013 conduz à intelecção no sentido de
ocorrência de colisão entre veículos em movimento,
ainda que pertinente a responsabilidade civil do
Estado,
concessionárias
e
permissionárias
de
serviços, afigurando-se imprescindível investigar
a causa de pedir para se estabelecer a competência
do órgão fracionário respectivo. Incumbiria, por
exemplo,
à
Seção
de
Direito
Privado
julgar
acidente envolvendo veículo pertencente a uma
concessionária que atingisse outro de propriedade
particular, ou atropelasse determinado pedestre em
via pública, desde que debitada a culpa ao
preposto da concessionária, afastada a hipótese
clássica da faute du service dos franceses'.”
(Conflito
de
Competência
no
0007326-16.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
RENATO
SARTORELLI, j. 11.03.2020).
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
-
AÇÃO
INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE VEÍCULO ENVOLVENDO
ANIMAL
NA
PISTA
-
RESPONSABILIZAÇÃO
DE
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
-
ATUAL
ENTENDIMENTO DO C. ÓRGÃO ESPECIAL - EXPRESSÃO
'ACIDENTE DE VEÍCULO', CONTIDA NO INCISO III.15,
DO ARTIGO 5o, DA RESOLUÇÃO TJSP No 623/2013, QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001290-51.2017.8.26.0062 -Voto no
9
DIZ
RESPEITO
A
'COLISÃO
ENTRE
VEÍCULOS
EM
TRÂNSITO', NÃO SENDO CABÍVEL AMPLIAR O SIGNIFICADO
DE TAL EXPRESSÃO PARA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA
MATÉRIA QUE SE ENQUADRA À SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO, NA FORMA DO ARTIGO 3o, INCISO I.7, 'B',
DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- COMPETÊNCIA DA 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO,
SUSCITADA.”
(Conflito
de
Competência
no
0049748-40.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
FRANCISCO
CASCONI, j. 29.01.2020).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO os recursos de
apelação interpostos pelas partes, diante da incompetência
absoluta desta 4a Câmara de Direito Público para o
enfrentamento da matéria, determinando a remessa dos autos à
Seção de Direito Privado, Subseção III, com as anotações de
estilo.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR